Tribunal: STF
Processo: ARE 1542389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por S.N. e por J.C.F. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de S.N. e J.C.F. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, POR DUAS VEZES CADA ACUSADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CÓDIGO PENAL, ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DE AMBAS AS PARTES.



    PRELIMINARES. INVOCADA, POR S. N., A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 109, II, E 117 DO DIGESTO REPRESSIVO.



    AVENTADA, POR J. C. F., A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA ETAPA INQUISITIVA BASTANTES PARA SUSTENTAR A EXORDIAL.



    MÉRITO. PLEITO COMUM AOS RÉUS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL QUE LHE SUPRE A FALTA. DICÇÃO DO ART. 167 DO CPP. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES NO FEITO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COLIGIDO EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS QUE DEMONSTRA EXTREME DE DÚVIDAS OS ABUSOS PERPETRADOS POR AMBOS OS INCREPADOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. APELO EXCLUSIVO DE J. C. F. REQUERIDA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PELA ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDA MAIS BANDA JÁ APLICADA NA HIPÓTESE VERTENTE.



    ESTÁGIO DERRADEIRO DO CÔMPUTO. POSTULADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 226, II, DO ESTATUTO REPRESSIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA NA PEÇA VESTIBULAR QUE CORRESPONDE AO QUE FOI RECONHECIDO NO PRONUNCIAMENTO DE PRIMEIRO GRAU.



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR J. C. F. E O AUMENTO DO CORRELATO PATAMAR PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. INVIABILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. INDEFINIÇÃO ACERCA DO TOTAL DE INFRAÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPROPRIEDADE NÃO CONSTATADA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORES NOMEADOS AOS SENTENCIADOS. ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL. OUTROSSIM, ADVOGADA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DE S. N. VERBA IGUALMENTE DEVIDA.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário de J.C.F. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LVII, da Constituição Federal e 8º do Pacto de São José da Costa Rica. 



    Quanto ao recurso extraordinário de S.N. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de J.C.F., verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Já quanto à insurgência de S.N., verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente